Tribunal: STF
Processo: EP 58
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, decorrente da Ação Penal 1.429/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 16/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.429/DF, eDoc. 216) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    A Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO requereu a prisão domiciliar da ré, assim como a progressão de regime, argumentando que (a) “é idosa, contando atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, condição que, por si só, já impõe maior vulnerabilidade física e psíquica no ambiente carcerário”; (b) “apresenta quadro de ansiedade e depressão, conforme relatado em visita recente ao seu procurador, indicando possível agravamento do estado psicoemocional”, inexistindo estrutura adequada no sistema prisional para atender ao caso da reeducanda; (c) “já cumpriu período significativo de pena, considerando-se o tempo de prisão preventiva desde 08/01/2023 até 07/08/2023, bem como desde a nova prisão preventiva até o presente momento, estando atualmente custodiada desde 06/06/2024 no Presídio Feminino de Florianópolis/SC”; e que (d) “o período em que esteve em liberdade provisória, a apenada fez uso de tornozeleira eletrônica, o que configura restrição de liberdade passível de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal” (eDoc.85).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDoc. 92):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu em cumprimento de outras medidas cautelares, mediante monitoração eletrônica;



    b) pela intimação da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em Santa Catarina para que se manifeste sobre as alegações apresentadas, encaminhando aos autos as informações detalhadas a respeito dos atendimentos de saúde prestados a Jucilene Costa do Nascimento.”



    Por fim, requereu, com a apresentação das informações solicitadas, “nova concessão de vistas para manifestação conclusiva sobre o pedido de prisão domiciliar”.



    Em 4/7/2025, indeferi os requerimentos formulados por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA e determinei à unidade prisional que encaminhasse informações detalhadas sobre os atendimentos de saúde prestados à reeducanda (eDoc. 94).



     Em 7/8/2025, JUCILENE DA COSTA NASCIMENTO reiterou o pedido de prisão domiciliar, pois alegou ter sido “violentamente agredida por uma companheira de cela, que, ao tomar conhecimento do motivo de sua condenação, atacou-a covardemente enquanto a idosa repousava, impossibilitada de qualquer reação” e informou o agravamento do seu estado de saúde (eDoc. 108). 



    Além disso, foram juntadas fotos da apenada com hematoma em seu rosto (eDoc. 109).



    Em 7/8/2025, determinei fosse oficiado o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC, onde se encontra custodiada a sentenciada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestasse esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pela Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA, especialmente quanto à suposta agressão sofrida pela custodiada e eventuais providências adotadas, com envio de exame de corpo de delito, a ser realizado IMEDIATAMENTE. 



    As informações foram prestadas (eDoc.118).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Jucilene Costa do Nascimento. Na oportunidade, recomenda-se a intimação da Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis para que submeta Jucilene Costa do Nascimento à consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental da apenada após o ocorrido. Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela intimação da Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis a fim de que encaminhe informações a respeito do procedimento administrativo disciplinar instaurado, conduzido pela Coordenação de Execução Penal daquela unidade, a fim de apurar os fatos e eventual responsabilização das partes envolvidas”(eDoc.120):



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), exigindo-se que a condenada esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que a apenada tem recebido atendimento médico regular na unidade prisional.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 120):



    “(...) 



    A documentação não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar.



     A responsabilidade pela manutenção da integridade física do preso, nela incluída a assistência à saúde, conforme disposição legal prevista no art. 14, § 2º, da Lei n. 7.210/1984, é da administração prisional. Somente quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 



    Nesse cenário, os documentos apresentados denotam que a reeducanda está recebendo tratamento medicamentoso e atendimento psicológico adequado no cárcere, não remanescendo qualquer óbice ao cumprimento da pena no regime fixado.



    De fato, os esclarecimentos prestados pelo Diretor do Presídio Feminino, o laudo pericial e o relatório psicológico atestam a manutenção da integridade física de Jucilene Costa do Nascimento e a estabilidade do seu quadro emocional mesmo após as agressões sofridas, indicando a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.



     Insta dizer que, por ocasião da avaliação psicológica do presídio feminino afirmou que a apenada passou por atendimento em 3.8.2025 - véspera do incidente -, ocasião em que ela teria relatado “melhora significativa nos sintomas emocionais após o início do uso da medicação prescrita pelo médico da unidade (cloridrato de sertralina 50 mg)”.



     Soma-se a isso o fato de que, em declaração de próprio punho da apenada após o episódio ela disse que o ocorrido foi ‘agressivo, mas pontual. Acredito que, após o episódio, eu possa ficar mais segura com a atitude firme da Chefia de Segurança’ (...)”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que, “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Por outro lado, tendo em vista a agressão sofrida na unidade prisional, associada ao histórico de sintomas de ansiedade e depressão da apenada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que seja OFICIADO o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC para que:



     1) Submeta Jucilene Costa do Nascimento à consulta psiquiátrica com encaminhamento a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a consulta, das informações atuais e detalhadas a respeito da saúde mental da apenada;



    2) Encaminhe a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as informações a respeito do procedimento administrativo disciplinar instaurado, conduzido pela Coordenação de Execução Penal daquela unidade, a fim de apurar os fatos e eventual responsabilização das partes envolvidas.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE os autos para a Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente